Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-67.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009914-67.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ZORTEA - CPF: 738.619.791-87 (RECORRENTE), CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente postula pela condenação do Recorrido ao recolhimento dos valores do FGTS referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de
fevereiro/2019 a novembro/2021 no cargo de professor da rede pública estadual.

2.

É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3.

A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

4.

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente postula pela condenação do Recorrido ao recolhimento dos valores do FGTS referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de
fevereiro/2019 a novembro/2021 no cargo de professor da rede pública estadual.

Instruído o feito, o juízo de origem julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Nas razões recursais postula a reforma da sentença, visando a procedência dos pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024